Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição (documento eletrônico 161) apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, com “pedido de liminar por fatos novos e supervenientes na ADPF”.
    O requerente alega, em síntese, que:
    “O Governo federal, pelo Presidente da República, ministérios, secretarias e órgãos, especialmente o Ministério da Saúde, têm, desde o início da Pandemia, sugerido, propagado e incentivado o uso de medicamentos e substâncias não recomendadas para o tratamento da Covid-19.”
    Afirma, mais, que:
    “No dia 19 de outubro de 20201, foi amplamente divulgado o uso de um gráfico retirado de um banco de imagens para justificar a eficácia do Nitazoxanida (conhecido como Annita), no tratamento de COVID-19. O remédio, que é um vermífugo utilizado no tratamento de outras doenças, tem sido pesquisado no Brasil desde abril, entretanto até o momento não foram divulgados sequer os dados parciais da pesquisa.
    Mais recentemente o presidente publicou uma mensagem no Twitter, em 5 de janeiro de 20212, em que afirma que a baixa taxa de óbitos por coronavírus em países africanos tem relação com a distribuição em massa da ivermectina.
    Na mesma publicação, o Presidente da República faz apologia ao uso do antiviral nitazoxanida. Segundo o mandatário, o vermífugo é capaz de reduzir a carga viral de pacientes infectados pelo coronavírus”.
    Narra, ainda, que:
    “[...] denota-se tratar-se de uma política de governo, como se verifica da grande quantidade de cloroquina adquirida recentemente, do já mencionado protocolo do Ministério da Saúde e de que o Ministério da Saúde tenha enviado a Manaus, em meio a segunda e devastadora onda da Covid-19 e da falta de oxigênio, equipe de médicos que defendem o ‘tratamento precoce’ da covid-19 para visitarem UBS (Unidades Básicas de Saúde) na Capital amazonense”.
    Argumenta, também, que:
    “Sobre a nitazoxanida – a Annita - de acordo com o sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador da ANVISA, ‘o estudo não está publicado e não temos a opinião abalizada, necessária, do órgão que controla segurança e eficácia de medicamentos no Brasil, que é ANVISA’. Gonzalo questiona ainda a validade da pesquisa, já que para ele ‘se fossem validáveis do ponto de vista científico, os estudos teriam sido colocados à disposição da comunidade científica’. Trata-se do segundo medicamento anunciado pelo Governo Federal como eficaz para o tratamento da covid-19, sem qualquer embasamento técnico ou científico.
    Assenta, de outro lado, que:
    “A Sociedade Brasileira de Infectologia SBI no estudo ATUALIZAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A COVID-19, publicado e 09/12/2020, alertava da inexistência de comprovação de que as substâncias e medicamentos que o Presidente da República e a Ministério da Saúde divulgam – especialmente a hidroxicloroquina e a ivermectina – que cumpriam um tal “tratamento precoce”, não são eficazes ou eficientes contra a Sars-CoV-2.
    Em post no Twitter em 14 de janeiro passado próximo, reiterou o que muitos e publicados estudos concluíram, de que: “não existe comprovação científica de que esses medicamentos [cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros] sejam eficazes contra a covid-19”:
    Sustenta, então, que:
    “As atitudes reiteradas ofendem o quanto dispõe o art. 196 da Constituição Federal, ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
    Ao final requer:
    “Seja determinada, liminarmente, a vedação de qualquer difusão ou manifestação, por parte do Ministério da Saúde ou de qualquer outro dos ministérios e dos órgãos do Governo Federal, pelos meios oficiais ou oficiosos, de qualquer informação por mensagem, nota, comunicado, protocolo ou qualquer outra forma, em qualquer meio de comunicação (rádio, TV, internet, redes sociais e outros), que propague, induza, incentive ou sugira ou de algum modo refira-se ao uso ou consumo da população, como tipo de tratamento precoce, de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19, especialmente as referidas Cloroquina, Nitazoxanida, Hidroxicloriquina e Ivermectina.
    2. Seja determinada, liminarmente, que o Governo Federal, pelos ministérios e órgãos responsáveis, inicie, imediatamente, a campanha de divulgação dos benefícios da vacinação contra a Covid-19 com elementos de comunicação contra a hesitação vacinal, e que no Plano Nacional à ser detalhado e exposto à esse E. STF, conste a garantia do Governo e o detalhamento da campanha midiática e onde se detalhe, expressamente, (i) a abordagem publicitária contra a hesitação vacinal, (ii) itens de conscientização dos benefícios da vacinação e (iii) abordagem publicitária contra o absenteísmo, deste modo complementando o já fixado no Plano Nacional juntado aos autos e conforme a decisão de S.Excia, relator do caso.
    3. Seja determinado, liminarmente, a vedação da distribuição pelo Governo federal pelo SUS ou outro meio qualquer, por qualquer de seus órgãos, secretarias e/ou Ministérios, das substâncias e medicamentos Cloroquina, Nitazoxanida, Hidroxicloriquina e Ivermectina para a finalidade de tratamento precoce da Covid-19”.
    É o relatório. Decido.
    As ações narradas pelo partido requerente, no sentido de que o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde e outros órgãos, estaria recomendando e distribuindo diversos fármacos alegadamente ineficientes para o tratamento da doença decorrente da Covid-19,são objeto de apuração no Inquérito 4862/DF, sob minha relatoria, instaurado no dia 25 próximo passado, a pedido do Procurador-Geral da República.
    Ademais, tais ações também estão sendo investigadas no Processo 019.895/2020-0, em tramitação no Tribunal de Contas da União, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
    Considerando que o partido requerente, em sua petição, apenas faz referência a conteúdos extraídos de redes sociais do Presidente da República e de outras autoridades governamentais, bem como de matérias jornalísticas, sem trazer aos autos cópia dos atos do Poder Público que pretende ver sustados, como exige o parágrafo único do art. 3º da Lei 9.882/1999, convém que se aguarde o término das investigações acima referidas para melhor compreensão dos fatos imputados ao Governo Federal.
    Isso posto, indefiro a liminar.
    Intime-se
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator